Tribunal: STF
Processo: HC 223539
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.034.003/SP.



    2. A Defensoria Pública da União sustenta ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao paciente, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da Constituição da República e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).



    3. Pede, em âmbito liminar e no mérito, seja oportunizado ao Ministério Público a propositura do referido acordo.



    4. A petição inicial deste habeas corpus veio desacompanhada de cópia dos atos decisórios proferidos nas instâncias antecedentes, tendo a impetrante juntado ao processo apenas cópia do inquérito policial autuado sob o nº 0580/2012-SP. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi possível verificar que o paciente foi condenado, nos autos do Processo nº 0009364-96.2016.4.03.6181, à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 296, § 1º, inc. I, do Código Penal (uso de selo ou sinal público falsificado).  



    5. A presente impetração foi a mim distribuída por prevenção, e não de forma livre, por conta do Habeas Corpus nº 223.531/SP.



    6. Após análise dos autos do HC nº 223.531/SP, verifiquei tratar-se de impetração formulada pela Defensoria Pública da União na qual se buscava o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente Sandro Pereira Rodrigues, condenado pela prática do crime descrito no art. 334, § 1º, al. “d”, e § 2º, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.008, de 2014 (descaminho). Consulta ao processo original revelou ter sido Sandro condenado nos autos da Ação Penal nº 0007896-58.2012.4.03.6110 juntamente com os corréus Silvio Luiz Tolin e Silvano Rodrigues de Oliveira.



    7. No presente habeas corpus, como destacado, a Defensoria Pública da União juntou ao processo cópia do inquérito policial autuado sob o nº 0580/2012-SP, o qual originou a ação penal acima mencionada contra os réus Sandro Pereira Rodrigues, Silvio Luiz Tolin e Silvano Rodrigues de Oliveira, não sendo o paciente da presente impetração, Jorge Almeida Santos, parte no processo, além de inexistir conexão entre as infrações apuradas.



    8. Desse modo, considerando a ausência de conexão entre os fatos objeto das impetrações, verifico não haver vinculação entre este habeas corpus e o de nº 223.531/SP a justificar minha prevenção, nos termos dos arts. 76 e 77 do CPP e arts. 69 e 77-D do RISTF.



    9. Ante o quadro, determino a remessa destes autos à Presidência da Corte para verificar a possibilidade de livre distribuição do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator